Tribunal: TJDFT
Processo: 0721201-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721201-72.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DENISE DOS SANTOS MAGALHAES EMBARGADO: PRIMAVIA MOTORS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. D E C I S Ã O As partes, por meio da petição de ID 77553080, informam a pactuação e requerem a homologação de acordo. O artigo 87, do RITJDFT, determina que: “São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII – homologar desistências e autocomposições das partes; (...)”. O artigo 932, do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que: “Incumbe ao relator: I – dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes”. Considerando que a petição de ID 77553080 está devidamente assinada pelos procuradores de ambas as partes, os quais, nos termos dos respectivos instrumentos de mandato a si outorgados possuem poderes para transigir, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO e, consequentemente, EXTINGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Considerando que, na Cláusula 10 do termo de acordo, as partes renunciaram expressamente a qualquer prazo recursal, certifique-se, nesta data, o trânsito em julgado. Esclareço que, embora as partes pretendam condicionar o trânsito em julgado ao cumprimento do acordo, tal diligência não se mostra viável, devendo eventual inobservância da transação ser objeto de cumprimento de sentença. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator